Tribunal: STF
Processo: RE 243312
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO-
CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Não se conhece do recurso extraordinário se a matéria
constitucional nele argüida não foi ventilada no acórdão
recorrido e, para sanar a omissão, não se lhe opuseram embargos
de declaração.
2.      Mérito da controvérsia. Impossibilidade do seu exame
nesta instância extraordinária, se o recurso não ultrapassou a
fase de conhecimento.
Agravo regimental a que se nega provimento.